Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO. PACIENTE SUBMETIDO À ARTRODESE LOMBAR. AGRAVAMENTO DE DORES E MOBILIDADE REDUZIDA. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ADEQUADOS AO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o autor, atualmente aposentado, exercia a profissão de vigilante, com salário equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais) aproximadamente. Nesse aspecto, muito embora o requerido assevere que o autor não apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça, não demonstra qualquer alteração na situação financeira no curso da demanda, tampouco aponta elemento apto a infirmar a concessão do referido benefício, apenas lançando argumentos genéricos para sustentar seu pedido de revogação da benesse. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. No caso, o apelante foi submetido à artrodese lombar em dois procedimentos cirúrgicos, para tratamento de hérnia de disco. Alega o apelante que, após os procedimentos cirúrgicos, houve o agravamento de suas dores e a redução significativa de sua mobilidade.
4. Contudo, o il. Perito foi enfático ao salientar a inexistência de erro médico, tendo indicado que se trata de um quadro de dor crônica (Fibromialgia e Espondilite Anquilosante) agravado pelas limitações advindas dos procedimentos cirúrgicos (artrodese lombar) por alterações degenerativas de natureza idiopática, não havendo qualquer elemento para se afirmar que os procedimentos tenham ocorrido fora da técnica prevista, nem elemento objetivo para se correlacionar o quadro do periciado exclusivamente com o tratamento. Ainda, a limitação de mobilidade e a continuação das dores na área lombar, como atestado no laudo pericial, constituem risco possível de ocorrer em cirurgias da natureza a que o apelante foi submetido, tendo o il. Perito atestado que as queixas e os sintomas de dores relatados pelo apelante decorrem de seu problema de saúde.
5. Acrescente-se que, consoante laudo pericial, eventuais danos nos nervos próximos à coluna, dificuldades para movimentar a coluna e continuação da dor na coluna são riscos inerentes à cirurgia efetivada pelo apelante, o que não indica, necessariamente, erro médico.
6. Nessa perspectiva, não se verificam os pressupostos da responsabilidade civil por dano material, estético ou moral, porquanto não evidenciada a prática de ato ilícito pelo médico, haja vista que o procedimento empregado foi adequado e compatível com o quadro clínico do paciente.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.